Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-29.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-29.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIA FLOR DO NASCIMENTO - CPF: 014.290.421-09 (APELADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – DEMAIS HERDEIROS – PRESCRIÇÃO – DIREITO DE RECEBIMENTO – SOMENTE DE COTA PARTE – VALOR DE INDENIZAÇÃO - MINORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O seguro obrigatório - DPVAT possui natureza divisível e havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte, não se constituindo enriquecimento sem causa da seguradora, pois esta atua como gestora de fundo mutual e da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica (STJ
AgInt no REsp 1914972/MS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por JÚLIA FLOR DO NASCIMENTO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular ao arbitrar o pagamento integral da indenização. Aduz que o
decisum
deixou de considerar que estando prescrita a pretensão de herdeiro, deve ser paga indenização por cota parte a que cada um tem direito.

Requer a reforma da sentença singular para ajustar a indenização à quota parte que cabe à apelada, reduzindo o valor da condenação ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem contrarrazões (Num. 114463957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de seu progenitor WEVERTON JUNIOR DO NASCIMENTO. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/02/2003, como consta Boletim de Ocorrência – Peixoto de Azevedo/MT (Num. 114462481 – pág. 07) e Certidão de Óbito - Matupá/MT (Num. 1144624479 – pág. 04).

A seguradora apelante não se conforma com o decisum
.
Alega
equívoco do juízo singular ao arbitrar o pagamento integral da indenização. Entende que deixou de considerar a prescrição, que no caso de pretensão de herdeiro, deve ser paga indenização por cota parte a que cada um tem direito.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que
tendo em vista o decurso de prazo entre a data do acidente até a presente data, entendo restar fulminada pela prescrição eventual pretensão dos demais herdeiros...
(Num. 114463952 – pág. 07), concluindo por determinar a indenização integral em favor da apelada.

Anote-se, no entanto, que este e. Tribunal já decidiu ser necessária a adequação do valor da indenização, pois cada herdeiro tem direito tão somente a sua cota parte e não ao valor integral previsto no art.3o, I, da Lei no 6.194/74 (TJMT NU.00221739720098110041).

O c. STJ também firmou jurisprudência no sentido de que o seguro obrigatório - DPVAT possui natureza divisível e que, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte, não se constituindo enriquecimento sem causa da seguradora, pois esta atua como gestora de fundo mutual e da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica (STJ
AgInt no REsp 1914972/MS).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Adequo o
quantum
indenizatório DPVAT
em favor da parte autora para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com sua cota parte. Mantida a sentença singular
em todos demais termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022